Tribunal: STF
Processo: RE 568572
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARTS. 7º E 8º DA LEI 8.541/1992. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 



    2. Agravo regimental desprovido.